Tribunal: TJPA
Processo: 0012826-47.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012826-47.2018.8.14.0039

APELANTE: ADALTO ARAUJO PORTELA, ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0012826-47.2018.8.14.0039

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA PARAGOMINAS

APELANTE: ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA (OAB-PA 6977)

APELANTE: ADALTO ARAUJO PORTELA

REPRESENTANTE LEGAL: GISELE MOURA RODRIGUES (OAB-PA 24.841)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06 E at. 16, IV, DA LEI Nº 10.826/2003.

(TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSUIR ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO)

RECURSO ADALTO ARAUJO PORTELA

PRELIMINARES

NULIDADE DO PROCESSO
EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO
. REJEITADA.
Na hipótese, verifica-se que após o recebimento da denúncia anônima que o réu
dizia que ADALTO era envolvido no tráfico de drogas e que ELIANE era companheira dele, e, juntos planejavam um assalto a banco, motivo pelo qual
os agentes se dirigiram à residência de ELIANE para apurar os fatos. Ao chegarem à residência, ELIANE autorizou a entrada dos policiais, tendo sido apreendido no quarto de ELIANE, no maleiro dentro do quarto do casal, munições, roupa e capuz, duas armas , dentro de uma maleta, e que a droga estava num criado mudo. N
ão há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o acusado, o que justifica também a busca pessoal, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito, na modalidade: ter em depósito.

2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. T
em-se que a sentença fora embasada nas provas colhidas durante a instrução processual, no qual foram ouvidas testemunhas compromissadas, com observância do contraditório e ampla defesa, que fizeram parte da diligência que apreendeu armas, munições e entorpecentes na residência dos acusados, ratificando os elementos colhidos no inquérito instaurado, no qual indiciou os apelantes como autores dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de entorpecentes.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE REJEITADA.
os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID
5697346-pag.14; ID.5697347-PÁG.22; ID. 5697353-PÁG.08/09)
, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através
de denúncia anônima, que afirmava que ADALTO
era envolvido no tráfico de drogas e que ELIANE era companheira dele, e, juntos planejavam um assalto a banco
, O QUE
levou os agentes até a residência dos acusados, no qual foram apreendidos os objetos ilícitos. Ressalte-se ainda que a ré ELIANE confirmou que mantinha uma relação amorosa com o réu, e em razão disso os objetos encontrados em sua residência pertenciam a ADALTO
.

2.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.

Apelação não é a via adequada para discutir direito de ir e vir, devendo a defesa manejar o competente recurso de
habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJ/PA
.

DO RECURSO ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE REJEITADA.
A ré declarou aos policiais que tinha conhecimento das drogas e dos armamentos guardados em sua residência, embora tenha negado em juízo. Entretanto, a ré/apelante confirmou que mantinha um relacionamento amoroso com DALTO, e que o mesmo possuía a chave de sua residência. Para que configure o
crime de tráfico, para sua configuração, basta o agente pratique uma das 18 condutas previstas no núcleo do tipo, no caso em tese
guardar
. Quanto ao crime tipificado no
art. 16 do Estatuto do Desarmamento não só a conduta de portar, mas também a de possuir, deter, adquirir, receber, ter em depósito,
manter sob

sua guarda
e ocultar arma de fogo, entre outras, de modo que a conduta da apelante, que guarda no maleiro dentro de seu quarto em sua residência, está abrangida pelo tipo penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de setembro

do ano de dois mil

e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26

de setembro

de 2022.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0012826-47.2018.8.14.0039

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA PARAGOMINAS

APELANTE: ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA (OAB-PA 6977)

APELANTE: ADALTO ARAUJO PORTELA

REPRESENTANTE LEGAL: GISELE MOURA RODRIGUES (OAB-PA 24.841)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO e ADALTO ARAUJO PORTELA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Paragominas-PA
, que os condenou respectivamente a cumprir pena de
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime
semi
aberto
, e
ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06,
e
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco)
, pelos crimes tipificados no
art. 33, da

Lei nº 11.343/06, e art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003,
conforme sentença (id 5697357).

Na
denúncia
(id.5697333), o Ministério Público relatou que no dia 24/10/2018, por volta das 10h30min, a denunciada ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO foi flagrada na prática de tráfico ilegal de drogas, associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, sendo seu comparsa o denunciado ADALTO ARAÚJO PORTELA. Estas condutas foram realizadas na Rua Projetada, Residencial Condomínio do Alto Lago, Bloco D, Casa nº 15, bairro Promissão III, no município de Paragominas.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, e de do crime tipificado no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c art.69, “caput”, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2018. (ID.5697339)

O
Laudo Toxicológico Definitivo
Nº 2018.02.002161-QUI (ID.5697339), comprovando tratar-se a droga apreendida em poder dos oras apelantes para as substâncias Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da “COCAÍNA”, pesando 198, 130g (Cento e noventa e oito gramas, cento e trinta miligramas).

Em
sentença
, (
ID. 5697357)
, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia,
presentada pelo Ministério Público, e CONDENOU os réus ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO e ADALTO ARAUJO PORTELA nas sanções previstas pelo art. 33, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 16, IV, da Lei 10.826/2003 e ABSOLVEU do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em
razões recursais,
(ID. 5697359), requereu a defesa do apelante
ADALTO ARAUJO PORTELA
:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Direito de recorrer em liberdade;
3)
Ofensa ao Contraditório e Ampla defesa;.

Em
razões recursais,
(ID. 6411187), requereu a defesa da apelante
ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO
: Absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões, (ID.9245484)
, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos pelos apelantes.

Nesta
Instância Superior,
(ID.9461960), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pelo
conhecimento do recurso
, porém, no mérito,

pelo seu
desprovimento,
para que a sentença seja mantida em todos os seus termos
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO e ADALTO ARAUJO PORTELA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Paragominas-PA
, que os condenou respectivamente a cumprir pena de
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime
semi
aberto
, e
ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, IV, da Lei nº 11.343/06,
e
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco)
, pelos crimes tipificados no
art. 33, da

Lei nº 11.343/06, e art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003,
conforme sentença (id 5697357).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

APELANTE ADALTO ARAÚJO PORTELA

PRELIMINARES

1.

DA NULIDADE EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

Neste

particular, requer a defesa do apelante ADALTO ARAÚJO PORTELA a nulidade do processo em decorrência da invasão ilegal de domicílio de sua namorada ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Na hipótese, verifica-se que após o recebimento da denúncia, a guarnição da polícia se dirigiu à residência da apelante ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO, ocasião que fora autorizado a entrada dos policiais pela apelante, que inclusive acompanhou as buscas, ocasião que foram apreendido no maleiro dentro do quarto do casal, munições, roupa e capuz, duas armas

dentro de uma maleta, e que a droga estava num criado mudo, conforme depoimentos prestados pela testemunha TATIANA DIAS PANTOJA – e que peço vênia para não reproduzir.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava os acusados, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade: ter em depósito e possuir arma de fogo de uso restrito, sem autorização.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a defesa de ADALTO ARAUJO PORTELA, em alegações finais, ID
5697356,
não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por ter havido
cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava os acusados,
e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade no momento processual adequado, rejeito a preliminar.

2. DA NULIDADE EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Neste capítulo a defesa arguiu a nulidade, em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau teria se restringindo somente a fase inquisitiva.

Mais uma vez entendo que não merece prosperar os referidos argumentos, explico.

É que, ao contrário da irresignação defensiva, tem-se que a sentença fora embasada nas provas colhidas durante a instrução processual, no qual foram ouvidas testemunhas compromissadas, com observância do contraditório e ampla defesa, que fizeram parte da diligência que apreendeu armas, munições e entorpecentes na residência dos acusados, ratificando os elementos colhidos no inquérito instaurado, no qual indiciou os apelantes como autores dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de entorpecentes.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual o prejuízo suportado pelo envolvido, o que é essencial para declaração de nulidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A Defesa do apelante ADALTO se insurge contra a condenação pelos crimes em que fora imputado, sob o fundamento de negativa de autoria, uma vez que não era dono dos objetos ilícitos, bem como no dia da apreensão dos objetos ilícitos, nem se encontrava no Estado do Pará, e nem fora preso em flagrante delito, sendo preso apenas dois anos depois dos supostos fatos. E por fim, que tudo se daria em razão de suposta “denúncia anônima” de planejamento de um roubo a banco por parte dos acusados.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

O crime de posse de arma de fogo, de uso restrito, previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Art. 16
. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa
.

IV
– portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Ademais, como se denota dos autos, os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão das armas e munições na residência de ELIANE.

De acordo com o depoimento colhido no interrogatório de ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO, onde afirmou que as drogas e as armas pertenciam a ADALTO.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de rama de fogo de uso restrito estão comprovadas por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID 5697332 – pág.05) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 5697339 – pag 03/04),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes e das armas e munições, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 5697346-pag.14; ID.5697347-PÁG.22; ID. 5697353-PÁG.08/09) - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima, que levou os agentes até a residência dos acusados, no qual foram apreendidos os objetos ilícitos
.

Há de se ressaltar ainda, conforme depoimento prestados pelos policiais, onde afirmaram que embora o réu/apelante não estivesse em casa, por ocasião da diligência, a ré ELIANE declarou que o proprietário das armas, munições e drogas apreendidas pertenciam ao apelante.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 01 (um) invólucro de substância análoga à COCAÍNA fora apreendida na residência do apelante durante diligência da Polícia, após recebimento de denúncia anônima, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando no total
198, 130g (cento e noventa e oito gramas e cento e trinta miligramas)
, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
01 arma de numeração raspada, tipo ARMA.40, Marca TAURUS, COR PRETA, COM 02 CARREGADORES, CALIBRE 40; 01 ARMA DE NUMERAÇÃO RASPADA, Tipo; ARMA .380, Marca TAURUS, COR PRETA, com 02 CARREGADORES, CALIBRE 380; MUNIÇÕES, Tipo CALIBRE 380 E 241 MUNIÇÕES DE CALIBRE 380; 15 MUNIÇÕES DE CALIBRE .40
, sem a devida autorização, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

DO RECURSO DA APELANTE ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões recursais, a apelante suscita que os objetos apreendidos não lhe pertenciam, mas sim de seu companheiro ADALTO, portanto, não se configuraria a autoria dos crimes que estão sendo lhe imputados.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais, a denúncia anônima recebida dizia que ADALTO era envolvido no tráfico de drogas e que ELIANE era companheira dele e juntos planejavam um assalto a banco.

Como bem ressaltou o Promotor de Justiça em suas contrarrazões (ID.9245484-Pág.4),
o crime de tráfico é considerado de perigo abstrato, razão pela qual, para sua configuração, basta o agente pratique uma das 18 condutas previstas no núcleo do tipo para se configure o crime
.

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No mesmo sentido o Pacote Anticrime transformou o parágrafo único em parágrafo primeiro. Portanto, o art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 equipara ao caput as condutas de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Incide no
delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento não só a conduta de portar, mas também a de possuir, deter, adquirir, receber, ter em depósito,
manter sob

sua guarda
e ocultar arma de fogo, entre outras, de modo que a conduta da apelante, que guarda no maleiro dentro de seu quarto em sua residência, está abrangida pelo tipo penal.

Ressalte-se ainda que a ré declarou aos policiais que tinha conhecimento das drogas e dos armamentos guardados em sua residência, embora tenha negado em juízo. Entretanto, a ré/apelante confirmou que mantinha um relacionamento amoroso com DALTO, e que o mesmo possuía a chave de sua residência.

Logo, por todo o conjunto probatório acostados aos autos, não há dúvida quanto a materialidade e autoria dos crimes tipificados no art. 33, da Lei 11.343 e art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003 pela apelante ELIANE TEIXEIRA RIBEIRO.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO dos presentes recursos de Apelação
e
NEGO

PROVIMENTO ÀS PRETENSÕES RECURSAIS,
para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/09/2022